Tribunal: TJMT
Processo: 1017569-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017569-48.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Inventário e Partilha, Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0016-47 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPEDITO DA SILVA - CPF: 138.237.011-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MADALENA DA SILVA - CPF: 451.941.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELIS MACHADO ZAMBENEDETTI - CPF: 018.952.441-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA APARECIDA MACHADO - CPF: 853.541.981-00 (AGRAVANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (AGRAVADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (PROCURADOR), NELSON DE TAL (AGRAVADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –

PEDIDO DE TUTELA POSSESSÓRIA INDEFERIDO – PROVA FÁTICA QUE DEVE SER PRODUZIDA E COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Como consabido, nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente.

II - Em casos como o dos autos, as provas documentais não são suficientes para alicerçar, isoladamente, o juízo de probabilidade do direito da parte, eis que nas lides de natureza possessória, a existência do direito deduzido requer a comprovação do estado de fato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA DA APARECIDA MACHADO, devidamente representado pela sua inventariante ADELIS MACHADO ZAMBENEDETTI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1001024-22.2021.811.0101, ajuizada em face de MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA e NELSON DE TAL, indeferiu o pedido liminar com que objetivava ser reintegrado na posse de um imóvel rural denominado de Assentamento PDS KENO, lote 287, com área de 11,5856 has, situado no município de Cláudia-MT.

Para tanto, aduz o agravante que o exame do pedido de tutela possessória, que foi indeferido, deveria ser precedido de audiência de justificação prévia, a qual, por sua vez, não foi designada pelo juízo de origem.

Discorre que a decisão agravada incorreu em grave equívoco, pois manteve os agravados na posse, em clara violação ao princípio da
saisine
, que resguarda aos herdeiros, de forma automática, o direito possessório dos bens do falecido.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido para determinar a realização de audiência de justificação prévia.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de proteção possessória.

Como consabido, nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em última análise, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse, o que, geralmente, se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC. APLICAÇÃO DO ARTIGO 562 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. “
Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações
” (AgInt no AREsp 986.891/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 31/03/2017). (TJPR - 17a C.Cível - 0029849-30.2022.8.16.0000 - Ibiporã - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 03.10.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - OBRIGATORIEDADE - ART. 562 DO NCPC. Não comprovados os requisitos legais, consubstanciados na posse exercida pelo Agravante e existência de iminente esbulho ou turbação por parte dos Agravados (art. 561 do NCPC), a medida liminar não pode ser deferida. Contudo, deve ser designada audiência de justificação com a finalidade de colher elementos que possam fundamentar a concessão ou não da liminar, nos termos do que dispõe a segunda parte do art. 562 do NCPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.050640-8/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/0017, publicação da súmula em 30/03/2017)

Na espécie, o Juízo de origem, sem a realização da audiência de justificação prévia, indeferiu o pedido liminar de expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos agravantes, servindo-se apenas das provas unilateralmente produzidas nos autos da ação de usucapião, em que o demandado, ora agravado, figura como parte autora.

Como dito, em casos como o dos autos, as provas documentais não são suficientes para alicerçar, isoladamente, o juízo de probabilidade do direito da parte, eis que nas lides de natureza possessória, a existência do direito deduzido requer a comprovação do estado de fato.

Assim, na falta de elementos que convençam da definição da tutela possessória em favor de qualquer das partes, deve ser realizada audiência de justificação prévia (segunda parte de § 2o do artigo 300 do CPC), a fim de que, com a maior brevidade possível, seja esclarecida a situação fática que envolve a lide.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base, para que seja realizada a audiência de justificação prévia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023